Tribunal: TJDFT
Processo: 0722719-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722719-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: UNITED SEGURANCA LTDA, HEBER URUGUAIANA TESSIS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra pronunciamento do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 145415226 do processo n. 0006864-41.2007.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra United Segurança Ltda. e Heber Uruguaiana Tessis, determinou: “Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste acerca da ocorrência de eventual prescrição intercorrente, tendo em vista que foi dada ciência da primeira tentativa frustrada de penhora de bens em 29/10/2015 (ID.53255813 - pág.65) e até o presente momento não foi possível a constrição de bens do executado de maneira a satisfazer o crédito fazendário”. Em suas razões recursais (ID 59843792), o agravante alega que o Juízo a quo fixou como marco inicial da contagem da prescrição intercorrente a data da pesquisa Sisbajud, realizada em 29/10/2015. Defende que o marco correto seria da primeira data em que a Fazenda Pública teve inexistência de bens penhoráveis, no caso, a partir da ciência da pesquisa ao Infojud, em 4/7/2017. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de “cassar a decisão agravada para fixar como marco inicial do prazo prescricional a data da realização da apuração via INFOJUD”. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Consoante decisão de ID 59876822, o recurso foi recebido sem a concessão de efeito suspensivo. Em contraminuta (ID 60034534), o agravado, Heber Uruguaiana Tessis, por meio da Curadoria Especial, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, ausente o pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento. Nesse ínterim, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante relatado, o recorrente se insurge, por meio do presente agravo de instrumento, contra pronunciamento que o intimou para que se manifestasse quanto a eventual ocorrência da prescrição intercorrente. Por pertinente, confira-se o conteúdo, ad litteris: Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste acerca da ocorrência de eventual prescrição intercorrente, tendo em vista que foi dada ciência da primeira tentativa frustrada de penhora de bens em 29/10/2015 (ID.53255813 - pág.65) e até o presente momento não foi possível a constrição de bens do executado de maneira a satisfazer o crédito fazendário. Federal. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 166132133. Na espécie, é evidente que o ato judicial recorrido não possui conteúdo decisório, senão de mero impulso processual, logo, classificado como despacho, nos termos do art. 203, § 3o[1], do CPC. Com efeito, o Juízo da origem não fixou o marco inicial na data em discussão, tampouco reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, mas tão somente intimou o exequente para que manifestasse acerca do ponto. Tal providência está em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 27/6/2018). Logo, se o credor entende que não ocorreu a prescrição intercorrente em virtude de o termo inicial ser outro, deveria desde logo ter deduzido a sua defesa, e não requerido preliminarmente a mudança da data constante em um despacho para então se manifestar. Registra-se que, nos termos do art. 6o do CPC, todos os sujeitos do processo, o que inclui o ente político recorrente, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, evitando incidentes que tumultuem a marcha processual. Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, portanto, inadmissível. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade, ante o não cabimento e em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.